Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-84.2020.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-84.2020.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA MACHADO - CPF: 866.445.051-04 (EMBARGANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), AURISETE BARROS ARRUDA - CPF: 932.597.941-15 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 736.847.161-20 (EMBARGADO), JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCELANDIA - CNPJ: 24.672.099/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CAMPONESES DE MARCELANDIA -MT - CNPJ: 05.428.209/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:
RENATA APARECIDA MACHADO.

EMBARGADO:
AURISETE BARROS ARRUDA E OUTRO.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RENATA APARECIDA MACHADO contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados, julgando improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida”.

________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
RENATA APARECIDA MACHADO
contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados, julgando improcedente os pedidos iniciais.

O embargante alega omissão, contradição no acórdão fustigado.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 245518739) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por RENATA APARECIDA MACHADO contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados, julgando improcedente os pedidos iniciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, a sentença fundamenta-se na comprovação de que a parte autora exercia a posse sobre a área, ficando prejudicada em razão do esbulho praticado pelos apelantes.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

1. Da inexistência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil por parte da apelada. Ausência de comprovação da posse. Da inexistência de esbulho possessório por parte dos apelantes. Da comprovação da posse dos apelantes do sítio Arruda - Lote 08 e 09.

Os apelantes sustentam que não existe nos autos qualquer demonstração externa da posse por parte da apelada, de seu suposto antecessor e de Samara, restando comprovado que quem exercia a posse eram os apelantes.

Destacaram que o “suposto direito” da Apelada que se denominou “posse” iniciou com a emissão de um documento de terceiro (Associação) do Projeto de Assentamento “Tupã” para uma pessoa denominada

Sra. SAMARA, que através de DECLARAÇÃO DE PERMUTA, em 14/06/2011 permutou o Lote 08 com Sr. ERONILDO, que após 08 (oito) anos, sem ter ingressado na área em litígio, em 20/09/2019 através de Termo de Cessão “transferiu seu direito posse” para a apelada.

Assim, asseveram que, a apelada não comprovou o exercício de posse fática, não restando preenchido o requisito exigido pelo art. 561, I, do CPC.

Destacam fotos que demonstram a inexistência de benfeitorias, apenas pastagens e terra mecanizada que realizadas pelos apelantes e, por fim, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame,
ressai dos autos que a apelada apenas conseguiu comprovar a propriedade sobre o imóvel em litígio e não que a posse sobre o referido imóvel estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o suposto ato espoliativo (
jus possessionis
)
.

Isso porque, a análise detalhada dos depoimentos prestados durante a instrução processual revela que, embora as testemunhas da apelada tenham mencionado o vínculo do Sr. Eronildo, com a propriedade, nenhuma delas comprovou que ele exercia a posse direta e efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

Quanto à testemunha, Sr. Eronildo, cita-se, conforme asseverado pelo próprio apelante:

(Juíza) 02:56. Então ela estava alegando que ela que era que tinha a posse do Lote 08 é isso?

03:01 - Sim.

(Juíza) E que você não podia entrar no lote 08.

03:06 - Correto.

(Juíza) 03:07 - O Sr. Nunca entrou lá.

03:09 - Não.

Desse modo, da fala do próprio Sr. Eronildo possível aferir que o mesmo não exerceu a posse do lote 08.

Além disso, verifica-se que a permuta entre a Sr. Samara e o Sr. Eronildo foi realizada no ano de 2011, período em que os apelantes já exerciam a posse do imóvel, sendo que
apenas após o decurso de 08 (oito) anos, sem que o Sr. Eronildo tenha exercido posse do imóvel, o mesmo efetuou a cessão de seus direitos possessórios a apelada.

Além disso, o boletim de ocorrência (ID 245518245) lavrado pela apelada no ano de 2019 também não comprova o efetivo exercício da posse no momento da turbação, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse.

Ou seja,
não se mostra suficiente a prova de domínio, quanto a ter direito à posse
(jus possidendi),
em decorrência do título de propriedade; é preciso ainda prova de que ela estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o ato espoliativo
(jus possessionis)
.

Isso porque, em ação possessória não se discute domínio, nos termos do
art. 1.210, § 2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.

[...] [Grifo nosso]

Nessa toada, é forçoso reconhecer que a apelada não logrou êxito em provar o efetivo exercício de sua posse ao tempo do ato espoliativo, conforme exige oo
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 474701 DF 2014/0029918-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016) [Grifo nosso]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE
) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. -
Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024) [Grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. –

É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio.

Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória

É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

(TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta obscuridade, ambiguidade, omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por RENATA APARECIDA MACHADO contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos embargados, julgando improcedente os pedidos iniciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, a sentença fundamenta-se na comprovação de que a parte autora exercia a posse sobre a área, ficando prejudicada em razão do esbulho praticado pelos apelantes.

A seguir, passo ao exame das teses apresentadas pelos apelantes.

1. Da inexistência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil por parte da apelada. Ausência de comprovação da posse. Da inexistência de esbulho possessório por parte dos apelantes. Da comprovação da posse dos apelantes do sítio Arruda - Lote 08 e 09.

Os apelantes sustentam que não existe nos autos qualquer demonstração externa da posse por parte da apelada, de seu suposto antecessor e de Samara, restando comprovado que quem exercia a posse eram os apelantes.

Destacaram que o “suposto direito” da Apelada que se denominou “posse” iniciou com a emissão de um documento de terceiro (Associação) do Projeto de Assentamento “Tupã” para uma pessoa denominada

Sra. SAMARA, que através de DECLARAÇÃO DE PERMUTA, em 14/06/2011 permutou o Lote 08 com Sr. ERONILDO, que após 08 (oito) anos, sem ter ingressado na área em litígio, em 20/09/2019 através de Termo de Cessão “transferiu seu direito posse” para a apelada.

Assim, asseveram que, a apelada não comprovou o exercício de posse fática, não restando preenchido o requisito exigido pelo art. 561, I, do CPC.

Destacam fotos que demonstram a inexistência de benfeitorias, apenas pastagens e terra mecanizada que realizadas pelos apelantes e, por fim, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame,
ressai dos autos que a apelada apenas conseguiu comprovar a propriedade sobre o imóvel em litígio e não que a posse sobre o referido imóvel estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o suposto ato espoliativo (
jus possessionis
)
.

Isso porque, a análise detalhada dos depoimentos prestados durante a instrução processual revela que, embora as testemunhas da apelada tenham mencionado o vínculo do Sr. Eronildo, com a propriedade, nenhuma delas comprovou que ele exercia a posse direta e efetiva sobre o imóvel no momento do alegado esbulho.

Quanto à testemunha, Sr. Eronildo, cita-se, conforme asseverado pelo próprio apelante:

(Juíza) 02:56. Então ela estava alegando que ela que era que tinha a posse do Lote 08 é isso?

03:01 - Sim.

(Juíza) E que você não podia entrar no lote 08.

03:06 - Correto.

(Juíza) 03:07 - O Sr. Nunca entrou lá.

03:09 - Não.

Desse modo, da fala do próprio Sr. Eronildo possível aferir que o mesmo não exerceu a posse do lote 08.

Além disso, verifica-se que a permuta entre a Sr. Samara e o Sr. Eronildo foi realizada no ano de 2011, período em que os apelantes já exerciam a posse do imóvel, sendo que
apenas após o decurso de 08 (oito) anos, sem que o Sr. Eronildo tenha exercido posse do imóvel, o mesmo efetuou a cessão de seus direitos possessórios a apelada.

Além disso, o boletim de ocorrência (ID 245518245) lavrado pela apelada no ano de 2019 também não comprova o efetivo exercício da posse no momento da turbação, tratando-se de declaração unilateral que nada atesta a comprovação da posse.

Ou seja,
não se mostra suficiente a prova de domínio, quanto a ter direito à posse
(jus possidendi),
em decorrência do título de propriedade; é preciso ainda prova de que ela estava sendo exercida ao tempo em que se verificou o ato espoliativo
(jus possessionis)
.

Isso porque, em ação possessória não se discute domínio, nos termos do
art. 1.210, § 2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa
.

[...] [Grifo nosso]

Nessa toada, é forçoso reconhecer que a apelada não logrou êxito em provar o efetivo exercício de sua posse ao tempo do ato espoliativo, conforme exige oo
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 474701 DF 2014/0029918-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2016) [Grifo nosso]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE
) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios. - Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. -
Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

(N.U 0003020-66.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024) [Grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. –

É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio.

Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória

É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

(TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta obscuridade, ambiguidade, omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025